Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ELEMENTOS DO PROCESSO. CULPA DA RÉ CONFIGURADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Acidente de trânsito. Dinâmica do acidente. Colisão Traseira. O art. 28 do Código de Trânsito presume a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A autora conduzia seu veículo (Peugeot/208, placa PAX 7966) na EPNB, DF – 075, próximo ao viaduto de Taguatinga Sul, quando, ao perceber que os veículos à sua frente freavam, freou seu veículo, contudo ele foi abalroado na traseira pelo veículo da ré (Jeep/Renegade, placa PAF 7648), que não conseguiu frear a tempo. A análise da dinâmica do acidente pode ser obtida da narrativa das partes, bem como pelas imagens colacionadas (id 28591034 e 28591048). Em análise das imagens apresentadas por meio do id 28591034, é evidente que ocorreram danos na traseira do veículo da autora, bem como na parte frontal do veículo da ré, o que corrobora a narrativa das partes. Também restou demonstrado pelas imagens que, conforme a narrativa da autora, ela desviou para o meio fio, após ser abalroada pelo veículo da ré, evitando outros acidentes. Contudo, a ré ainda veio a colidir com outros veículos, que estavam à frente do veículo da autora. Tal fato demonstra a falta de cuidado e prudência da ré na condução de seu veículo, o que afasta a alegação de culpa concorrente, bem como lhe imputa a culpa exclusiva pelo evento danoso. Conforme dicção do art. 28 do CTB, é dever do condutor ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, o que não foi observado pela ré. Cumpre observar que a narrativa apresentada no recurso inominado, pela ré, de que ela não teria colidido contra o veículo da autora, está dissociada dos elementos de prova apresentados. Inclusive, pode-se observar que os parafusos da placa do veículo da ré marcaram a traseira do veículo da autora (imagens id 28591048, página 8), reforçando a tese de colisão traseira. Quanto ao valor da condenação por danos materiais, tal ponto não foi objeto do recurso apresentado. Desse modo, em observância ao princípio da adstrição, não há o que se analisar. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça

F